Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STF NAS ADIS 7066, 7070 E 7078. LEGITIMIDADE PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. COMPROVADO O EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. INTERESSE CONFIGURADO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS.
1. Mandado de segurança impetrado objetivando afastar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados no DF isentando-a de sanções enquanto não seja editada Lei Complementar nacional regulamentando a EC 87/2015, bem como posterior lei distrital que institua o aludido imposto.
2. O Exmo. Ministro Relator das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7066, 7070 e 7078 nas quais questionam a Lei Complementar 190/2022, considerou que não se aplica o princípio constitucional da anterioridade, pois se trata de tributo já existente, sobre fato gerador tributado anteriormente (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado.
3. Quanto à legitimidade para pleitear a restituição do indébito, nos termos do artigo 166, do CTN, verifica-se que a impetrante demonstrou ter suportado o encargo financeiro, através do recolhimento do imposto, juntando aos autos as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados.
4. Estão preenchidas as condições da ação, notadamente o interesse de agir e legitimidade processual da impetrante, porquanto a controvérsia não circunscreve a restituição de tributos pagos indevidamente, nos termos do artigo 166 do CTN. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o artigo 166 do CTN, não é necessária, no caso, a prova de assunção do encargo financeiro do tributo ou à prévia autorização por parte de quem o tenha suportado porque a apelante não requer a "restituição de tributos".
5. O mandado de segurança é adequado para discutir a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) diante dos efeitos concretos da norma tributária, capaz, por si só, de atingir a esfera patrimonial do contribuinte. Não se discute, no caso, as disposições normativas de cunho abstrato, mas sim os atos de exação fiscal.
6. Deu-se provimento à Remessa Necessária e ao apelo do Distrito Federal para denegar a segurança. Prejudicado o apelo da impetrante.